Tribunal: STF
Processo: RE 91330
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
- Mandado de segurança. Exclusão de cabo da Polícia Militar do antigo Estado da Guanabara, com mais de dez anos de serviço a Corporação. Regulamento Disciplinar da Policia Militar, aprovado pelo Decreto nº 3274, de 16.11.1938, arts. 20 e 21. Permanência considerada inconveniente, em face das graves faltas cometidas. Lei estadual nº 59/61, art. 3º Procedimento administrativo de apuração de faltas disciplinares, que ocorreu. Não configura ofensa aos arts. 105 e 108, da Constituição. Argüição de relevância de questão federal rejeitada. Recurso não conhecido.